Tribunal: TJDFT
Processo: 0729911-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729911-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO SILVESTRE DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE FREITAS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado por ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 61978994). Contra referida decisão, ESPÓLIO DE ANTONIO SILVESTRE DA COSTA (agravado) interpôs agravo interno (ID 62896928). O processo foi pautado na 38a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (07/11/2024 a 14/11/2024) (ID 64747373). O agravante CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA informou que “entabulou acordo com o Agravado, o qual, inclusive, fora juntado no processo de origem, estando em fase de homologação” e requereu a retirada do processo da pauta da 38a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV e a suspensão do processo por 30 dias (ID 65817374), o que foi deferido (ID 65858360). ESPÓLIO DE ANTONIO SILVESTRE DA COSTA (agravado) informou ter sido proferida sentença homologatória do acordo entabulado entre as partes na origem e requereu o reconhecimento da prejudicialidade do recurso (ID 65983595). O advogado ANTONIO LINS GUIMARÃES, antigo patrono da parte agravante, alegou que a sentença violou a “autoridade do efeito suspensivo concedido, invadiu a competência da ilustrada Quinta Turma Cível” e requereu: “Diante dos fatos narrados e comprovados, requer a Vossa Excelência que profira, de plano, a decisão que julgar de direito, para o efeito de preservar à autoridade do efeito suspensivo concedido, além de resguardar a competência 5a Turma Cível. Sem prejuízo do pedido antecedente, observado o contraditório, requer seja o recurso reincluído em pauta para julgamento eletrônico de mérito, consolidar o pedido de liminar, cassar a decisão agravada e, via de consequência, de ofício, reconhecer a ilegitimidade superveniente do espólio a partir 24/10/2022, com a extinção do procedimento executório e a condenação dos herdeiros e sucessores do Espólio pagar honorários advocatícios em percentual sobre o valor dado à causa. Na eventualidade de assim não decidir o douto Órgão Colegiado, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de instrumento para consolidar o pedido de liminar, cassar a decisão agravada, extinguir o procedimento executório e fixar os honorários, como for de direito.” (ID 66236034). É o relatório. Decido. Embora o antigo patrono da parte agravante tenha pedido a reinclusão do processo em pauta para julgamento do recurso, verifica-se que foi a própria parte devedora/agravante que requereu a homologação do acordo firmado entre as partes na origem (ID 216472235 dos autos no 0034288-35.2015.8.07.0015). Ademais, ainda que tenha sido deferido o efeito suspensivo nos autos deste agravo de instrumento, a sentença proferida decidiu acerca do pagamento do crédito exequendo. Não há que se falar em violação à autoridade do Tribunal. Assim, indefiro o pedido. Como relatado, por sentença datada de 06/11/2024 foi homologado o acordo celebrado e extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, III do CPC (ID 216248840 dos autos no 0034288-35.2015.8.07.0015). Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, devem-se ter por prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno correlatos por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora